Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700774-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SOBRINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora